Tribunal: TJBA
Processo: 8004177-76.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004177-76.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: TARCISIO MARTINS ALVES

Advogado(s)
:
HELDO ROCHA LAGO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento, para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, afastar a capitalização mensal, reconhecer a descaracterização da mora até o recálculo da dívida e determinar a compensação e eventual restituição de valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal gira em torno da validade dos encargos cobrados no contrato bancário, especialmente a legalidade da taxa de juros aplicada, a capitalização mensal e os efeitos da mora, diante da ausência de apresentação do instrumento contratual.

III. Razões de decidir

3.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, diante da caracterização da parte autora como consumidora e da hipossuficiência técnica frente à instituição financeira.

4.
Correta inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem, não sendo apresentada prova idônea da contratação válida dos encargos, notadamente do contrato assinado.

5.
Documento unilateral apresentado (tela de sistema interno) não possui força probatória para comprovar a efetiva pactuação dos encargos.

6.
Diante da ausência de prova da taxa contratada, impõe-se a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

7.
A capitalização de juros só é admitida se expressamente pactuada com indicação da periodicidade e taxa, o que não restou demonstrado nos autos.

8.
Correta a descaracterização da mora enquanto não recalculado o débito, respeitando-se o princípio da boa-fé objetiva.

9.
Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam o entendimento adotado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Na ausência de contrato bancário devidamente assinado, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. 2. A capitalização mensal de juros somente é válida se expressamente pactuada, com indicação clara da periodicidade e da taxa aplicável. 3. Na dúvida quanto ao valor efetivamente devido, não se caracteriza a mora até que seja realizado o recálculo do débito."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº.

8004177-76.2022.8.05.0229
, em que figura como apelante
BANCO ITAU S/A
e
, como parte apelada,
TARCISIO MARTINS ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA